Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. DELIBERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão sob o argumento de que deixou de observar que o deliberado em assembleia foi anuído tacitamente por todos os moradores que não impugnaram tempestivamente a respectiva ata, e que não houve manifestação sobre as disposições do regimento interno que já previam a proibição de permanência de animais desacompanhados, nas áreas comuns.
3. Conforme expressamente pontuado no acórdão, conquanto houvesse previsão regimental referente à proibição da permanência de animais nas áreas comuns, inexistia a previsão de multa para esse fim específico, tampouco as referidas assembleias se destinaram a suprir a referida omissão. Ademais, em que pesem as alegações do embargado, o quórum qualificado previsto no artigo 1.352 do CC deve ser preenchido no momento da instauração da assembleia, consistindo pressuposto necessário para o início das deliberações que versem sobre questões afetas ao uso das áreas comuns de interesse de todos os condôminos.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.